Tribunal: TJMT
Processo: 0015180-08.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015180-08.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0015180-08.2016.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – PRESCRIÇÃO ARGUÍDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO NÃO APRECIADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los
.

O prazo que as instituições financeiras dispõem para promover a execução judicial da dívida representada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última prestação pactuada, independentemente do vencimento antecipado da dívida
.

Na hipótese,
o vencimento da dívida se deu em
15/09/2016
(última parcela do financiamento) e a citação, que é o termo final da contagem do prazo prescricional, ocorreu em
24/10/2019
, com a citação por edital, portanto prescrita a pretensão executiva do recorrido, uma vez que transcorridos mais de 3 (três) anos entre os dois marcos prescricionais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0015180-08.2016.8.11.0004

Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA – ME
e
ANTONIO CARLOS BORTOLAIA
de Acórdão que,
à unanimidade
,
proveu
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, assim ementado (ID. 216340672):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade”.

Os Embargantes apontam o vício da omissão no Acórdão recorrido. Alegam que não fora apreciada a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão executiva que fora suscitada em sede de preliminar de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco embargado.

Afirmam que a prejudicial de mérito, apesar de não ter sido objeto de conhecimento pelo Juízo da causa, deveria ter sido enfrentada neste segundo grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Noutro ponto, os recorrentes apontam como omisso o não enfrentamento das jurisprudências por eles colacionadas. Afirmam que em casos análogos, foram aplicados resultados diversos do que o que fora concluído no apelo recorrido, no tocante à necessidade de se apresentar a via original de Cédula de Crédito Bancário.

Requereram o provimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido.

CONTRARRAZÕES

(ID. 218744183): pelo desprovimento do recurso.

Foram julgados desprovidos os embargos de declaração e submetidos à análise em sede de Recurso Especial, provido para determinar que seja analisada a questão relativa à prescrição, porquanto se trata de matéria de ordem pública, logo cognoscível de ofício.

Os autos foram então devolvidos à esta Câmara para novo julgamento dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0015180-08.2016.8.11.0004

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA – ME
e
ANTONIO CARLOS BORTOLAIA
de Acórdão que,
à unanimidade
,
proveu
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

O art. 1.022 do CPC, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

No caso, verifica-se a omissão apontada com relação à alegada prescrição do direito da embargada de exigir o pagamento do valor avençado na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n. 010.051.049.

A prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, constitui-se como questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

A cédula de crédito bancário foi criada pela Lei no 10.931/2004, e se trata de uma espécie de título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de uma instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representada pela promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito de qualquer modalidade.

O credor dispõe de um determinado prazo para ajuizar o processo de execução em face do devedor, a fim de satisfazer o crédito inadimplido e, caso não seja este observado, opera-se a denominada prescrição.

No caso específico da cédula de crédito bancário, o artigo 44 da Lei 10.931/2004 prevê que é aplicável, no que couber, a legislação cambial, logo devemos seguir as disposições art. 206, §3o, VIII do CC, de modo que
o prazo prescricional da pretensão de natureza executiva é

trienal
, iniciado a partir da data prevista para o vencimento da última parcela no contrato, mesmo que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida, conforme o estabelecido pela Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto no 57.663/66).

Portanto,
o prazo prescricional para cobrar uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) será de
5 (cinco) anos
, a partir da data de vencimento do título, apenas quando cobrado por meio de ação monitória, com base no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse passo, o prazo de prescrição para cobrar uma dívida representada por uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) pode ser de 3, como no caso, ou de 5 anos, dependendo do meio utilizado para cobrança e da legislação

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)”

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)
”

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.534.625/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Conclui-se, portanto, que o prazo que as instituições financeiras dispõem para promover a execução judicial da dívida representada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última prestação pactuada, independentemente do vencimento antecipado da dívida.

No caso, o vencimento da última parcela do contrato se deu em
15/09/2016
(ID no 57908785 - Pág. 42), tendo sido a ação proposta dentro do prazo legal em
28/11/2016,
o despacho que recebeu a inicial tem data de
09/12/2016
(ID no 57908785 - Pág. 56/57) e a citação por edital ocorreu na data de
24/10/2019
.

Assim, o vencimento da dívida se deu em
15/09/2016
(última parcela do financiamento) e a citação, que é o termo final da contagem do prazo prescricional, ocorreu em
24/10/2019
, com a citação por edital. Dessarte, está prescrita a pretensão executiva do recorrido, porquanto transcorridos mais de 3 (três) anos entre os dois marcos prescricionais.

Portanto,
há que se acolher a prescrição arguida, para extinguir o processo, com julgamento do mérito, tornando-se prejudicados os demais temas suscitados no apelo
.

Ante o exposto, considerando que verificada na decisão impugnada o vício da omissão, há que ser suprido para, com efeitos infringentes, reconhecer a prescrição e extinguir o feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025